Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-11.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de imissão na posse julgada procedente. Improcedente ação de anulação de registro de escritura pública de compra e venda. Sentença mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de contradição. Não ocorrência. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de imissão na posse julgada procedente. Improcedente ação de anulação de registro de escritura pública de compra e venda. Sentença mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de contradição. Não ocorrência. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Embargos rejeitados.